Tribunal: TJBA
Processo: 8074459-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074459-52.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: ESPINDOLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ATO DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra decisão que reconheceu a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2.º, do CPC/2015, ante a ausência de embargos por parte da devedora. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso de apelação contra ato judicial que, por força de lei, converte mandado de pagamento em título executivo judicial, em razão da inércia da parte ré. III. Razões de decidir: 3. A conversão do mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2.º, do CPC/2015, opera-se automaticamente, por força de lei, sendo ato judicial sem conteúdo decisório. 4. Trata-se de mero despacho, insuscetível de apelação, por não encerrar fase processual nem possuir carga decisória, conforme reiterada jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. A conversão da ação monitória em título executivo judicial, por ausência de embargos e pagamento, opera-se automaticamente, nos termos do art. 701, § 2.º, do CPC/2015, configurando ato judicial desprovido de conteúdo decisório. 2. Não é cabível apelação contra tal ato, por tratar-se de mero despacho." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 701, § 2º, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.614.229/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no REsp 1.837.740/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020, DJe 30.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8074459-52.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apeladas ESPINDOLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e MAIANE ESPINDOLA DE MATOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER O RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23